Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE COLCHÃO TERAPÊUTICO. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONEXO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e pelos requeridos, em razão da venda de colchão terapêutico, visando respectivamente à majoração da indenização por danos morais e à anulação da sentença que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda, declarou a responsabilidade solidária da fabricante e do banco financiador, e fixou indenização por danos morais em razão de publicidade enganosa quanto às propriedades terapêuticas do produto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do negócio jurídico firmado com base em publicidade enganosa; (ii) definir a responsabilidade solidária entre o vendedor, do fabricante do colchão e do banco financiador pelo vício do produto e seus efeitos; e (iii) avaliar o cabimento e o valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação quanto à rejeição dos embargos de declaração não gera nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à parte, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.
4. A sentença está suficientemente fundamentada, não sendo nula pelo simples fato de não ter abordado todos os argumentos das partes, desde que tenha enfrentado as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
5. A legitimidade passiva da fabricante é reconhecida, pois há vínculo entre os fatos narrados e as obrigações atribuídas, tendo a empresa atuado mediante distribuidores autorizados, conforme reconhecido nos próprios documentos da ré.
6. Restou demonstrado que a venda do colchão foi baseada em publicidade enganosa, com promessas infundadas de cura de doenças, o que caracteriza violação ao dever de informação (arts. 6o, III, 30 e 37, §1o do CDC) e configura ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC).
7. A publicidade enganosa implica a nulidade do negócio jurídico, impondo o retorno ao status quo ante e a restituição dos valores pagos.
8. A fabricante responde solidariamente com o distribuidor pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 12 do CDC, sendo-lhe facultada a propositura de ação regressiva.
9. O contrato de empréstimo celebrado para aquisição do colchão é coligado ao contrato principal e sua nulidade decorre da invalidade deste, conforme art. 54-F, §4o, do CDC e art. 184 do CC.
10. A responsabilidade solidária do banco financiador também se configura, haja vista sua participação na cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 54-F, §§ 1o e 4o, do CDC.
11. O dano moral é caracterizado pela frustração do consumidor, que foi induzido a acreditar que o colchão resolveria problemas crônicos de saúde, em violação à boa-fé objetiva, ensejando reparação.
12. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, em consonância com os critérios bifásicos adotados pelo STJ, considerando a gravidade do ilícito e a condição das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A publicidade enganosa sobre propriedades terapêuticas de produto configura ato ilícito e enseja a nulidade do negócio jurídico, com restituição das partes ao estado anterior.
2. A fabricante responde solidariamente com o distribuidor por danos oriundos de publicidade enganosa, ainda que não tenha participado diretamente da venda.
3. O contrato de financiamento coligado ao negócio principal inválido também deve ser considerado nulo, com obrigação de devolução dos valores à instituição financeira pelo fornecedor.
4. A frustração de legítima expectativa do consumidor decorrente de publicidade enganosa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e IV, 7o, parágrafo único, 12, 30, 37, §1o, 54-F, §§ 1o, 2o e 4o; CC, arts. 184, 186 e 187; CPC, arts. 17, 85, §11, e 489.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.109.955/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/3/2025; TJDFT, APC 0718607-45.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04/07/2024; TJDFT, APC 0703257-17.2023.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024.